Tribunal: TJDFT
Processo: 0703709-78.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703709-78.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIVERSO ONLINE S.A. APELADO: INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON-DF REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O UNIVERSO ONLINE S.A. (apelante) opôs embargos de declaração em face da decisão de ID 22417697, que indeferiu o pedido de recebimento do recurso de apelação no efeito suspensivo (ID 22417697). Em suas razões (ID 22679972), a embargante aponta contradição na decisão embargada, qual seja, que, garantido o débito, nada justifica a não concessão de efeito suspensivo ao recurso, visto que não há perigo algum ao apelado quanto à quitação do débito em caso de desprovimento do recurso. Ao final, requer o acolhimento dos embargos e a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Relatados. Decido. Conheço dos embargos de declaração, porquanto estão presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Sem razão, contudo, a embargante. É cediço que somente em situações excepcionalíssimas - o que não é o caso dos autos - a jurisprudência de nossos pretórios admite a alteração de julgados pela via dos declaratórios. Assim agem nossas Cortes, porque a atribuição de efeitos infringentes representa, em verdade, permissão para a propositura de recurso não autorizado pela letra expressa da lei. Além disso, sabe-se que os embargos de declaração se classificam entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar do acórdão impugnado eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do supracitado dispositivo legal. Pois bem. O artigo 1.012, § 1o, inciso V, e § 4o, do Código de Processo Civil, assim determina: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: (...) V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Ora, não se verifica, em análise inicial, a probabilidade do provimento do recurso. Tampouco há risco de dano grave ou de difícil reparação, haja vista que, garantido o juízo, o débito já se encontra com exigibilidade suspensa. Esse é o entendimento desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA MEDIANTE PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCON/DF. PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. DATA DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO NÃO-TRIBUTÁRIO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO. VALOR DA MULTA ARBITRADA. PROPORCIONALIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA MEDIANTE CAUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 5. A multa aplicada pelo PROCON/DF tem natureza jurídica não-tributária, nos termos da Lei no 4.320/64, e exigível em execução fiscal, consoante dispõe a Lei no 6.830/80, que não faz distinção entre dívida ativa tributária e não-tributária, permitindo a suspensão da sua exigibilidade, conforme previsto no art. 151, II, do CTN, ou seja, mediante o depósito do seu valor integral. 6. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade. (Acórdão 1109859, 07166719520178070000, Relator: SILVA LEMOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/7/2018, publicado no DJE: 2/8/2018) Dessa forma, não há contradição na decisão embargada, visto que a ausência de risco de dano para a parte credora não se confunde com o risco de dano para a parte devedora. Note-se, no caso em comento, a nítida intenção da embargante em rediscutir matéria já apreciada na decisão objurgada, o que é vedado na estreita via dos embargos de declaração. A contradição que autoriza a oposição dos aclaratórios é a que se estabelece no cotejo entre o julgado com ele próprio, e não com o entendimento que a parte entende correto. Nesse sentido, cito julgado desta Egrégia Sexta Turma Cível, a saber: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. NÃO DEMONSTRADAS. REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIAS JÁ ANALISADAS. VIA INADEQUADA. EFETIVA E ADEQUADA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 2. A contradição que autoriza a oposição dos aclaratórios é aquela interna ao acórdão, isto é, a observada entre os próprios fundamentos, entre os resultados trazidos no dispositivo ou entre a fundamentação e a conclusão registrada na decisão. Não é cabível para fins de exame de supostas incoerências decorrentes de alegada dissonância entre o resultado obtido e as teses ou elementos de prova carreados pelas partes. 3.Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado. 4.O CPC adotou a concepção chamada de "prequestionamento ficto", de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte. 5.Embargos de declaração rejeitados. (Acórdão 1255769, 07233322220198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no DJE: 23/6/2020) Destarte, o que se percebe da leitura da minuta recursal, a rigor, é o inequívoco interesse da recorrente em alterar, à míngua dos vícios elencados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, a conclusão alcançada, pretensão que não encontra cabimento na via estreita dos embargos de declaração. Assim, REJEITO os embargos de declaração opostos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 28 de janeiro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator